Tribunal: TJSP
Processo: 1007711-31.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Cooperativa habitacional. Cooperado que pleiteia inexigibilidade de prestações. Inadmissibilidade. Aquisição de imóvel a preço de custo. Parcelas livremente pactuadas e vinculadas ao estatuto social, abrangendo preço de custo até a conclusão do empreendimento. Individualismo do autor não pode sobressair. Contribuição apta a ter regular sequência. Aspecto consumerista é insuficiente para obstar o

Ementa:
Cooperativa habitacional. Cooperado que pleiteia inexigibilidade de prestações. Inadmissibilidade. Aquisição de imóvel a preço de custo. Parcelas livremente pactuadas e vinculadas ao estatuto social, abrangendo preço de custo até a conclusão do empreendimento. Individualismo do autor não pode sobressair. Contribuição apta a ter regular sequência. Aspecto consumerista é insuficiente para obstar o que fora avençado. Improcedência da ação em condições de prevalecer. Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007711-31.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA, é apelado ROBSON WILDER
MARQUES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007711-31.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 2/7
Apelação Cível n.o 1.007.711-31.2018.8.26.0609
Apelante:
COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA
Apelado:
ROBSON WILDER MARQUES
Comarca:
TABOÃO DA SERRA
Voto n.o 45.059
Cooperativa habitacional. Cooperado que pleiteia inexigibilidade de prestações. Inadmissibilidade.
Aquisição de imóvel a preço de custo. Parcelas livremente
pactuadas e vinculadas ao estatuto social, abrangendo
preço de custo até a conclusão do empreendimento.
Individualismo
do
autor
não
pode
sobressair.
Contribuição apta a ter regular sequência. Aspecto
consumerista é insuficiente para obstar o que fora
avençado. Improcedência da ação em condições de
prevalecer. Apelo provido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 468/471, que julgou procedente ação de
inexigibilidade de prestações, cumulada com restituição de parcelas pagas,
envolvendo cooperativa habitacional e associado.
Alega a apelante que houve má apreciação da questão de
direito, pois somente as provas periciais poderiam dirimir os questionamentos
como se o valor cobrado é somente alteração do plano de contribuição ou
cobrança de valores residuais, se a construção está finalizada ou não, e se há
respaldo estatutário para o tipo de cobrança. A seguir disse que não está
cobrando valor residual, porquanto a obra não acabou, visto que ainda faltavam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007711-31.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 3/7
três torres para serem construídas, apresentando fotos abrangendo as fases
construtivas. Prosseguindo expôs que o estatuto social dispõe sobre a
necessidade de arrecadação para dar continuidade e encerramento ao
empreendimento, e o associado deverá contribuir até o final das obras,
independentemente do número de parcelas constantes no quadro resumo. Na
sequência faz referência a diversos julgados, que demonstram que ocorreu
regular pagamento dos associados pertencentes à requerida, bem como afirmou
que a perda de objeto não foi apreciada no juízo 'a quo', havendo omissão, visto
que as parcelas discutidas em sede de APC's não expressam ato de desistência
por descumprimento do laudo, sendo incompatível nessa fase da construção que
admite a opção como forma de arrecadação, dando continuidade ao plano de
pagamento até o término total do empreendimento. Continuando asseverou que
requereu inspeção judicial e perícia, para que seja identificada a distinção entre
parcelas adicionais a título de alteração de plano de contribuição, e apuração do
custo final residual da obra, além de salientar que não cabe desautorizar
cobranças das parcelas especificadas, uma vez que bastará um levantamento
administrativo baseado em estudos de variação da inflação e aumento dos
insumos dos materiais e serviços da obra, apresentando defasagem de 33,82%. A
seguir sustentou que a assembleia realizada em 05 de junho de 2011 alterara as
parcelas de contribuição, envolve apuração de resíduo decorrente de
levantamento de custos para a continuidade da obra, além de dar ênfase sobre as
fases do cronograma funcional de uma cooperativa. Afinal, requereu o
provimento do apelo, com a anulação da sentença para inspeção judicial e
pericial; subsidiariamente, pleiteou a improcedência da ação.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 582/608.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma.
A ré requereu expressamente a realização de perícia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007711-31.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 4/7
conforme o disposto às pág. 459/461, pois pretendia demonstrar que as 30
parcelas cobradas visam a continuidade do plano de contribuições até o final da
obra, bem como inspeção judicial para que o juiz tenha contato direto com o
lugar, ou seja, o empreendimento, possibilitando identificar suas características.
A sentença não faz nenhuma referência sobre a
desnecessidade das provas requeridas, porquanto, de maneira genérica e
superficial, à pág. 469, primeiro parágrafo, ressalta a existência de dados trazidos
aos autos que seriam suficientes para a entrega da prestação jurisdicional no
mérito.
Desta forma, efetivamente existe questão controvertida,
uma vez que o aspecto cooperativista tem a participação integral de todos os
associados, e não somente daqueles que recebem a unidades autônomas iniciais,
mas também outros que estão à espera da conclusão das obras para entrega do
imóvel, com a correspondente imissão na posse.
As contribuições devem fazer frente ao custo do
empreendimento até o final da construção, como demonstram os estatutos sociais
e o contrato faz referência, por conseguinte, referidos estatutos integram o que
fora avençado.
Assim, desnecessária a aprovação em assembleia geral para
a cobrança correspondente, uma vez que não se trata de resíduo existente após o
término do empreendimento.
O aumento do número de parcelas, ao que consta, tornara-se
necessário frente ao custo das obras, a fim de viabilizar a sua continuidade, ante
a expressa previsão contratual para tanto, sendo esta a verdadeira aquisição a
preço de custo, corroborado ainda por cláusula estatutária que prevê o necessário
para tanto.
Destarte, a exigibilidade das contribuições ordinárias, até a
conclusão do empreendimento, deve sobressair, mesmo porque, nas razões do
apelo, pág. 502, fora apontada defasagem de 33,82%, ou seja, a variação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007711-31.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 5/7
INCC, e nas contrarrazões do recurso não houve apontamento de outro índice,
nem impugnação específica, consequentemente, deve prevalecer o percentual
mencionado.
Desta maneira, de rigor julgar improcedente a ação, uma
vez que não fora demonstrada a quitação correspondente, não podendo
prevalecer o individualismo do cooperado, visto que não se trata de compra e
venda de rotina, mas aquisição de imóvel pelo sistema de cooperativa
habitacional, que tem peculiaridades próprias.
Confiram-se os julgados deste Egrégio Tribunal:
“Apelação Cível. Ação de Inexigibilidade de prestações c.c.
repetição de indébito. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo da ré. Acolhimento. Error in judicando.
Inocorrência. Realização de perícia e de inspeção judicial.
Desnecessidade. Inaplicabilidade do art. 285-A, CPC/73.
Ausência de hipóteses previstas no art. 332, NCPC. Perda
do
objeto.
Ausência.
Inexigibilidade
de
débito.
Descabimento. Cláusula estatutária prevendo possibilidade
de rateio dos custos até que fossem concluídas todas as
unidades. Regularidade. Exigibilidade das contribuições
ordinárias
até
a
conclusão
do
Empreendimento.
Possibilidade de rateio. Sentença reformada. Recurso
provido, reformando-se a r. Sentença para que a Ação seja
julgada improcedente. Diante da inversão do Julgado, a
autora arcará com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios ora fixados em 11% (onze por
cento do valor da causa), ponderados os requisitos do
artigo 85, §2o do Código de Processo Civil e a majoração
em grau recursal nos termos do §11 do mesmo Dispositivo
Legal.” (Apelação Cível no 1006662-57.2015.8.26.0609.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007711-31.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 6/7
Relator Desembargador Penna Machado. Décima Câmara
de Direito Privado. J. 26-11-2019).
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido de antecipação de tutela Cooperativa
habitacional Cerceamento de defesa Não ocorrência
Elementos disponíveis nos autos suficientes para o
julgamento da causa Perda de objeto Não ocorrência -
Insurgência da autora dirigida à cobrança de parcelas
adicionais, independentemente do número - Cobrança de
parcelas decorrente de alteração do plano de contribuições
para fazer frente ao custo do empreendimento até final
Construção das unidades a preço de custo Possibilidade
expressa nos Estatutos Sociais e no contrato acerca da
possibilidade de cobrança de valores para esta finalidade
Desnecessidade de aprovação em assembleia com prévia
apresentação de laudo pericial, que somente se aplica à
hipótese de existir resíduo após o termino do empreendimento Cobrança legítima Sentença de
procedência reformada Inversão dos ônus de sucumbência
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
1001522-37.2018.8.26.0609.
Relatora
Desembargadora
Marcia Dalla Déa Barone. Segunda Câmara de Direito
Privado. J. 26-03-2019).
“Ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito.
Preliminares afastadas. Construção pelo sistema de
cooperativa. Obra ainda em construção. Constatada a
necessidade de rateio, entre os cooperados adquirentes, de
recursos
suplementares
a
fim
de
viabilizar
sua
continuidade. Expressa previsão contratual, bem como no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007711-31.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 7/7
Estatuto
da
Cooperativa
apelante.
Rateio
cabível.
Improcedência do pedido. Sentença reformada. Recurso
provido”.
(Apelação
no
1003248-51.2015.8.26.0609.
Relator Desembargador J.B. Paula Lima. Décima Câmara
de Direito Privado. J. 27-09-2016).
Por último, em decorrência do desfecho da demanda,
condena-se o polo ativo no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios ora fixados em 10% do valor atualizado da causa, montante que se
mostra compatível para remuneração adequada do titular da capacidade
postulatória que representa o polo passivo.
3. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P294